Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726027-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Sonia Maria de Santana, contra decisão que, em ação de conhecimento proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de fazer cessar as retenções de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria como professora (em razão de ser portadora de policitemia vera, classificada como neoplasia maligna hematológica), com a imediata restituição dos valores já retidos, indeferindo também os benefícios da justiça gratuita, in verbis: “(...) II – MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos e retenções lançados em sua remuneração a título de IRRF. Pede também a restituição imediata dos valores já retidos. Alega ser portadora de moléstia grave (neoplasia maligna), diagnosticada em maio de 2012. Em setembro de 2019 requereu a isenção do IRRF, mas o pedido foi negado. Argumenta que a neoplasia maligna integra o rol de doenças graves que geram o direito à isenção. Aduz que o termo inicial é a data em que constatada a doença em laudo pericial. III – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não está demonstrada de forma satisfatória, por ora, a plausibilidade do direito alegado. O direito à isenção do IRRF é previsto em lei para os portadores de doenças graves listadas no art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988. No caso, o laudo realizado por junta médica oficial relata que a autora não é portadora de doença especificada em lei como geradora do direito à isenção do tributo. Com isso, o pressuposto fático para o reconhecimento do direito ao benefício não está satisfatoriamente demonstrado, por ora. Vale notar que o diagnóstico da neoplasia maligna mencionado pela autora data de 2012, sendo possível que, desde então, seu estado clínico tenha se alterado para normalidade. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. V – Conforme o art. 99, § 3o, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, as fichas financeiras anexadas mostram que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DEZ salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do NCPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do NCPC. (...)” A Autora/Agravante alega, em síntese, que a moléstia que a acomete (policitemia vera) é classificada como neoplasia maligna hematológica, enquadrando-se na hipótese legal de isenção de imposto de renda. Quanto à gratuidade de justiça, sustenta que a simples afirmação de que não tem condições de pagar as despesas processuais já seria suficiente para o deferimento do pleito. Além disso, assevera que possui renda líquida destinada ao sustento próprio e da família dela, tendo despesas com moradia, alimentação, vestuário, tratamento médico, entre outras. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para isentá-la do imposto de renda e deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal ora requerida. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, tenho que tais requisitos não estão presentes. Primeiramente, a moléstia que acomete a Autora/Agravante (policitemia vera, conforme Atestado Médico de ID 48751939 - Pág. 5, do processo originário no 0710998-96.2019.8.07.0018) não conta com previsão legal de isenção de imposto de renda, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” No mesmo sentido: “(...) 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/2010), representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves arroladas no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, sendo, portanto, vedada interpretação analógica ou extensiva da referida norma concessiva de isenção de imposto de renda. 2. Em que pese a probabilidade de evolução do quadro clínico do apelante/autor para o quadro de neoplasia maligna e a necessidade de avaliação médica anual, a ausência de previsão legal quanto a isenção do pagamento de imposto de renda aos indivíduos acometidos por Policitemia Vera - CID 10: D45; e (II) Síndrome Mielodisplásica - CID 10:D46 e a impossibilidade de interpretação extensiva da legislação vigente, induzem à improcedência do pleito autoral. (...)” (Acórdão 1031435, 20130111509360APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 17/7/2017. Pág.: 337/345) No tocante à gratuidade de justiça, o § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece apenas presunção relativa à afirmação do estado de hipossuficiência da parte, podendo o magistrado afastá-la se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do mesmo dispositivo legal, desde que seja oportunizada à parte a juntada dos comprovantes da alegada condição financeira, o que foi feito por despacho de ID 12947236. Em resposta, a Autora juntou apenas a nota fiscal da compra de medicamento no valor de R$ 191,00 (ID 13151843), um boleto da Qualicorp, com vencimento para 06/12/2019 (no valor de R$ 3.218,15 – ID 13151843 - Pág. 2), e um Demonstrativo de Pagamentos de contribuições ao plano de saúde no ano de 2018 (no valor total de R$ 13.676,00 – ID 13151843 - Pág. 3). Ocorre que a Ficha Financeira de ID 13151843 - Pág. 17 informa que os proventos líquidos da Autora, em fevereiro de 2019, eram de R$ 8.066,98, valor esse suficiente para fazer frente às despesas por ela apresentadas, não se justificando, portanto, a gratuidade de justiça pretendida. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator